Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-20.2018.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001160-20.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BERALDI - CPF: 895.805.751-34 (APELANTE), CLINTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.501.931-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), GLAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 989.846.672-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO, PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, RESISTÊNCIA E DESACATO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

EM RELAÇÃO À
CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBARÇÃO DO SOSSEGO ALH
E
IO – AVENTADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
NÃO DEMONSTRA
ÇÃO

D
A MULTIPLICIDADE DE OFENDIDOS – INVIABILIDADE
– DESNECESSIDADE DE
PROVA TÉCNICA QUANDO O CRIME NÃO DEIXA VESTÍGIOS, BASTANDO
PARA SUA COMPROVAÇÃO A PROVA TESTEMUNHAL
–

DESNECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS OFENDIDOS QUANDO COMPROVADA A OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA – 2.
POSTULADA ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA EM DECORRÊNCIA DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO TRANSEUNTE QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS
FÍSICOS NO OFENDIDO
–

NÃO COMPROVAÇÃO DA MODERAÇÃO NECESSÁRIA E DO
AGIR AMPARADO PELO
ANIMUS DEFENDENDI
– 3.
PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA
– INADIMISSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
– 5. APELO DESPROVIDO.

1. A
ausência de prova pericial da emissão sonora (nível de ruído) não é capaz de impedir a caracterização da contravenção
penal de perturbação do sossego alheio
, uma vez que não se faz necessária a utilização de aparelho medidor de volume – decibelímetro – quando a prova
técnica
puder ser suprida pela confissão espontânea do apelante e pelos demais depoimentos colhidos durante a instrução.
Ademais,
para configuração da contravenção penal em epígrafe não se exige a inquirição individualizada de várias testemunhas do fato, mas tão somente a demonstração de que o barulho produzido pelo instrumento sonoro na ocasião foi capaz de atingir uma coletividade indeterminada
.

2.
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato, fundada nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, corroborada por outras provas colhidas nas
duas
fases
da persecução penal
, não há falar-se em absolvição do apelante.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, que não ficou demonstrado nestes autos, pois os meios utilizados
por ele
foram desproporcionais e não justificam as lesões corporais sofridas pelo ofendido. Desse modo, é descabida sua absolvição, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a condenação fundada no acervo probatório.

3. Não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

4.
A
discussão acerca da eventual restituição da quantia remanescente da fiança é matéria afeta ao juízo
das
execuç
ões
pena
is
, haja vista que, consoante disposto nos
arts
345 e 347, do Código de Processo Penal, caso
o apelante seja
condenado definitivamente e deixar de se apresentar para cumprir a
sanção
, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido ao acusado somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena
.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros do S
egunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jos
é
Carlos Beraldi

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Mirassol D’Oeste-MT
que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001160-20.2018.8.11.0011 (código 258489)
, condenou-o à
s
pena
s
de
1 (um) ano 3 (três) meses de detenção, 30 (trinta) dias de prisão simples, 10 (dez) dias multa e 6 (seis) meses de proibição de dirigir veículo automotor,
pela prática da
s
contravenç
ões
pena
is
de vias de fato
e
de
perturbação do sossego alheio,
prevista
s
no
s

art
s
. 21
e 42
do Decreto-Lei n. 3.688/41
; e dos crimes de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
resistência e desacato, tipificados no art. 306, § 1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro
e nos
arts
. 329 e 331, do Código Penal
, na forma do art. 69, do
Codex

citado por último
.

O apelante, forte nas razões
acostadas no ID
85875065
, postula sua absolvição
em relação às contravenções penais de vias de fato e de perturbação do sossego alheio
, por entender
ine
xistem, nestes autos, provas suficientes para sua conde
nação;
bem como
a isenção das custas processuais
e despesas processuais
, por ser hipossuficiente
;

postulado,
por fim, que a fiança
paga seja
utilizada para
a

liquidação
da multa penal e demais despesas
processuais,
se
existirem
, e o remanescente
,
dev
olvido
à sua pessoa
.

O
Ministério Público, no ID
8575068
, requer o desprovimento
do presente
recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço no ID
87379455
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
85875051
, narra os fatos desta forma:

[
...
]
1
o
Fato
:

No dia 27 de agosto de 2017, por volta das 00h15min, na MT 170 em via pública, no município de

Curvelândia
/MT,
na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, o denunciado

José Carlos Beraldi
,
perturbou o sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros
, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP.

2
o
Fato
:

N
as condições de tempo e local mencionadas, o denunciado
José Carlos Beraldi

conduziu veículo automotor, em via

pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool
ou outra substância psicoativa
, c
onsoante
Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP e teste de
etilômetro
de fl. 05-IP.

3
o
Fato
:

Na mesma ocasião, o denunciado
José Carlos Beraldi

se opôs à execução de ato

legal, mediante violência ou ameaça a funcionário

competente para executá-lo
,
consoante Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP.

4
o
Fato
:

N
as mesmas circunstâncias, o denunciado
José Carlos Beraldi

ofendeu a integridade corporal do
PM
Glauber Ferreira da Silva, causando-lhe lesões de natureza leve
,
conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP
, termo de depoimento de fl. 10-IP e termo de representação criminal de fl. 11-IP.

5
o
Fato
:

Ainda nas circunstâncias supracitadas, o denunciado
José Carlos Beraldi

desacatou funcionários públicos no exercício da função ou em

razão dela, quais sejam, os policiais militares que efetuaram sua abordagem
,
conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP.

Histórico dos Fatos:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, as guarnições da Polícia Militar de Mirassol D'Oeste e de
Curvelândia
, junto

com o Conselho Tutelar e os Agentes da Infância e Juventude, realizavam abordagens no estabelecimento denominado

“Nosso Boteco”, ocasião em que se depararam com o ve
í
culo da marca Chevrolet, modelo S10, de cor prata, de placas

AKJ-0390 de Mirassol D'Oeste, com o som automotivo excessivamente alto, causando perturbação do sossego alheio.

Então
, as guarnições se deslocaram para a realização da abordagem do referido veículo,

com sinais sonoros e luminosos, entretanto o som estava tão alto que restou impossível emitir voz de comando de

parada. Assim, os policiais se aproximaram do veículo pela porta do condutor e, realizada a abordagem, solicitaram que

todos os ocupantes saíssem do veículo e colocassem as mãos na cabeça.

Contudo, o condutor do veículo se recusou em obedecer a referida solicitação, resistindo à abordagem, dizendo que “não

era bandido para colocar a mão na cabeça e não iria colocar defeito nenhum”, razão pela qual foram utilizados todos os

meios de verbalização com o imputado, porém todos ineficazes. Assim, tendo em vista a recusa, foi necessário o uso de

força moderada a fim de contê-lo para a realização da busca pessoal.

Ato contínuo, o denunciado começou a se debater e empurrar os policiais, inclusive enforcando o policial militar Glauber

Ferreira da Silva, causando-lhe uma lesão leve no pescoço.

Saliente-se
que foram necessários mais três militares para a contenção e algemamento do denunciado

que, após, proferiu palavras de baixo calão às guarnições policiais,
desacatando os policiais, dizendo “vocês são porcos imundos, vão prender bandido cambada de vagabundos”.
[...].

Destaques no
original
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade d
os delitos
descrit
os
na peça acusatória
ficou
comprovada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (p. 6
,
ID 8575051);
boletim de ocorrência
(
p. 7/9 – ID 85875051
)
; termo de representação criminal (p. 16 – ID 85875051)
, bem como pela prova oral produzida
durante a
instrução processual
.

No
tocante
ao pleito absolutório
relativo
à contravenção da perturbação do sossego alheio (art. 42, do Decreto-Lei n. 3.688/41)
, ao argumento de que
não restou comprovada a materialidade delitiva, uma vez que
não fo
i
realizada prova técnica (pericial) capaz de comprovar o exato volume do aparelho de som, bem como
por atipicidade da conduta
, uma vez que
não ficou
demonstrado
que o suposto delito atingiu uma multiplicidade de indivíduos
, não há como se extraírem, dos argumentos
do apelante
, subsídios para desconstituir o
decisum
reprochado, na medida em que
o acervo probatório
evidencia o cometimento
da
contravenção penal
narrad
a
na denúncia.

Como é de trivial sabença,
a conduta de perturbação da tranquilidade se perfaz com a simples prática do ato, não havendo materialidade passível de ser comprovada,
razão pela qual
es
s
a passa a ser verificada juntamente com a autoria, baseadas na prova testemunhal obtida no curso do processo, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia para atestar número de decibéis, diante do depoimento das testemunhas, que se afigura suficiente.

O
art
.
167
,
do Código de Processo Penal
estabelece
que não

sendo possível o exame de corpo de delito direto, por
terem
desaparecido os vestígios,

a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
, sendo
este

o caso

destes
autos.
Aliás, n
esse sentido, é imperioso ressaltar
que os policiais militares ouvidos em juízo narraram que o apelante conduzia seu veículo em via pública, durante a madrugada, produzindo som excessivamente alto, o que levou a guarnição
a
realizar
sua

abordagem.
Asseveraram
, ainda,
os referidos agentes públicos,
que a
equipe
se
utilizou de sinais sonoros e luminosos, entretanto o som estava tão alto

que o
recorrente
não percebeu a ordem de parada, sendo necessária a aproxima
ção da viatura
pela porta do

motorista
,
para então ser possível a comunicação.

Veja-se, a propósito, esta parte das
declarações
do policial militar
Moacir Franco Silva Gama
:

[...] Estava numa operação próximo ao “Nosso Boteco” fazendo uma abordagem, quando passou o veículo com som muito alto. Resolvemos realizar a

abordagem para averiguar a situação de som que estava incomodando.

Foi realizado acompanhamento com a viatura e o som estava tão alto

que não ouviu o barulho da sirene. Tivemos que aproximar da porta e dar voz de

parada. Ele não acatou, tivemos que abrir a porta e pedir para ele sair
, já oferecendo resistência. Estava em visível estado de embriaguez.
[...]

(Depoimento judicial de Moacir Franco Silva Gama – ID 85875056)

Por sua vez, a

informante Andressa
Vansuela
Lima,
mulher
do apelante, em juízo (ID 85875054), relatou que no dia dos fatos estavam transitando
por volta de meia-noite de um sábado pelo centro da cidade de
Curvelân
d
ia
,

com o som
e
a
l
to
f
alante

do carro ligado
s
, sendo que, em determinado momento, a polícia sinalizou e
José Carlos só
percebeu
quando viu
pelo retrovisor que vinha o camburão
, quando, então
parou o veículo.

O
apelante,
de seu turno,
em juízo
(ID
85875058)
, confirmou que tinha
instalado na carroceria de sua camionete um aparelho de
som com amplificadores, os quais estavam ligados
quando
passou pelo centro da cidade
de
Curvelândia
, acrescentando
, ainda,
que de fato
não ouviu a ordem

de parada pela polícia
, razão pela qual os
agentes públicos

“
parearam
”
a viatura com
sua
caminhonete,
e
pediram para

que descesse
,
e
le
foi o primeiro a descer
.

Sendo a
ssim,
a ausência de prova pericial da emissão sonora (nível de ruído) não é capaz de impedir a caracterização da contravenção em questão, uma vez que não se faz necessári
a
a utilização de aparelho medidor de volume – decibelímetro
– quando
a p
rova
pericial puder ser
suprida pela confissão espontânea do apelante e pelos demais depoimentos colhidos durante a instrução
, como sói ser no caso destes autos
.

A
cerca do tema, esta é a jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

A
PELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PROVA ORAL SUFICIENTEMENTE APTA À CONDENAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a prova oral coligida é robusta no sentido de que houve uso abusivo de instrumentos sonoros durante evento festivo realizado pelo apelante, em horário noturno, com clara perturbação ao sossego e trabalho alheio, resta caracterizada a contravenção prevista no artigo 42 da LCP, sendo desnecessária a prova pericial
. Recurso não provido.

(TJ-MS - APL: 01001067520118120033 MS 0100106-75.2011.8.12.0033, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/03/2014, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014)

Destacamos.

I
gualmente sem
consistência
a assertiva
do apelante
de que
não restou comprovada
nestes
autos a perturbação da coletividade
, pois para configuração da contravenção penal em epígrafe não
se
exige a inquirição individualizada de várias testemunhas do fato, mas tão somente a demonstração de que o barulho produzido pelo instrumento sonoro na ocasião foi capaz de atingir uma coletividade indeterminada, o que
,
in
casu
,
pode ser facilmente notado pelos depoimentos da
s testemunhas
e da própria confissão d
o
recorrente
no sentido de que
tinha
instalado no
seu
carro
sistema de som com amplificação
, o qual estava ligado
enquanto transitava no período noturno
, motivo pelo qual
sequer

ouviu a sirene e ordem de parada
emanadas pela
polícia
militar
.

Ademais, o apelante e as testemunhas
disseram
em juízo que transitaram por volt
a
de meia-noite de sábado
pelo centro da cidade de

Curvelândia
,
tendo passado por diversos locais residenciais da cidade, não sendo demais consignar que no período noturno
o sossego

deve ser preservado
e o fato de o
recorrente
estar se locomovendo pela cidade, obviamente dificultou o acesso da multiplicidade de ofendidos
às autoridades
, os quais obviamente se encontravam em período de repouso dentro de suas casas.

Noutro giro, o apelante
também
busca sua absolvição
da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, afirmando, para tanto,
a inexistência de materialidade delitiva, diante da não submissão da vítima a exame de corpo de delito, bem como
por ter agido em legítima defesa
própria
.

A
ntes de adentrar na questão fática,
impende-se
fazer a distinção entre a contravenção penal de vias de fato e o delito de lesão corporal. A vias de fato
é
i
nfração penal prevista no art
.
21
,
do Decreto-Lei
n.
3.688/41, que ameaça
à
integridade física
do ofendido

por meio
da prática de atos de ataque ou violência, desde que não resulte em lesões corporais. São os atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima.

Por seu turno, a lesão corporal leve é prevista no art. 129,
caput
, do Código Penal, que descreve a conduta criminosa como ofensa à saúde ou lesão ao corpo de alguém. A constatação da lesão corporal, em regra, é realizada
por meio
de laudo pericial e caso o laudo não aponte lesão, o caso pode ser tratado como vias de fato.
Como o
crime de lesão corporal

é
conduta
mais grave
que a contravenção penal de vias de fato
, a pena prevista é mais alt
a.

Desse modo, por
se
tratar de contravenção penal transeunte – que não deixa vestígios – a materialidade
da
contravenção
v
ias de fato
pode
ser comprovada por outros meios de prova, tal como se dá na hipótese, a qual restou
corroborada
por meio do
s seguintes documentos:
auto de

prisão em flagrante delito (ID 85875051
–

p.
6), boletim de ocorrência (ID 85875051 -
p
.

07/09), termo de representação criminal (ID 85875051 -
p
. 16), bem como pela prova oral

coligida durante a
persecutio
criminis
.

Além disso
,
infere-se
destes autos q
ue o apelante, perante a autoridade judicial, confess
ou
que investiu contra a vítima Glauber
Ferreira da Silva
, entretanto, alega ter agido sob a égide d
a
excludente de ilicitude
da
legítima defesa própria, visto que somente agiu para se defender

das agressões por parte do ofendido
, que teria desferido um tapa em seu rosto
e lhe forçado a
pôr
a mão na cabeça, não obstante estivesse transitando com sua família
e não “praticando crimes”
.

No entanto, e
mbora o
apelante
tenha
declarado
que agiu em legítima

defesa, dessume-se
destes
autos que sua versão não passa de uma tentativa de
se
livrar

da
responsabilização penal que lhe pesa, tendo em vista que o ofendido Glauber, em
j
uízo, ratificou as declarações dada
s
na etapa indiciária,
oportunidade
que
asseriu
que no dia

fatos, durante a realização da abordagem d
e José Carlos
,
que
se encontrava com sinais de

embriaguez,
esse
investiu contra o declarante, vindo a enforcá-lo, causando marcas no

pescoço
, tal como pode ser visto desta parte do depoimento da referida testemunha
:

[...]
Glauber:

nós visualizamos
passar
um veículo com o som
com volume bem
alterado
, foi quando fomos fazer a abordagem para verificar a situação e o motorista se negou a descer. Estava ele e mais duas pessoas
, as duas pessoas desceu, somente o motorista recusou, falou que não ia descer, sendo necessário a guarnição ter que deter-lhe mesmo e no momento em que conseguiu tirar ele do veículo, ele veio pra cima de mim
, os outros policiais tentou segurar,
ai
ele com as duas mãos envolveu meu pescoço, tentou me enforcar, mas aí com a ajuda dos outros três policiais, n
ó
s conseguimos imobiliza-lo, algema-lo e
coloca-lo
na viatura e levar até o batalhão.

Juíza: no pescoço do
Sr
ficou alguma marca?

Glauber: sim,
ficou uma vermelhidão.
[...]
(Depoimento judicial de
Glauber Ferreira da Silva
– ID
85875055
)

A versão narrada pelo ofendido foi corroborada pelo policial
militar

Moacir Franco Silva Gama
(ID 85875056)
, que consignou em juízo que
o
apelante se negava a cumprir as ordens das autoridades,
resistindo fisicamente à abordagem, sendo necessária o uso de força moderada para sua contenção
e revista pessoal. Consignou, outrossim,

a segunda
testemunha,
que José Carlos desacatou os policiais que estavam na diligência,
proferindo-lhes
palavras de baixo calão e “deu até uma gravata em um de nossos policiais, xingando toda a guarnição de que são um bando de porcos”.

Sendo assim, não obstante o apelante sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que somente atacou a vítima devido as agressões que sofreu anteriormente, é mister registrar que essa versão dos fatos não ficou provada induvidosamente
, porque d
os depoimentos
das
testemunhas e do interrogatório do
apelante
, ressaem que ele agiu com a intenção de atingir a vítima – em razão
da resistência à abordagem e revista policial
–, inexistindo qualquer prova que demonstre a vontade dele de apenas se defender de uma injusta agressão.

Por conseguinte, sem embargo de o apelante ter postulado sua absolvição, por ter agido em legítima defesa, impõe-se reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco probante contido nestes autos, eis que não se demonstrou que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais, não há comprovação de que o apelante teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima, cabendo asseverar, outrossim, que ele
agrediu o ofendido, apertando seu
pescoço
para
lhe
sufoca
r
, sendo que o policial militar Glauber estava simplesmente exercendo seu mister funcional, razão pela qual o comportamento do
recorrente
não pode ser tido por moderado
.

Destarte,
está
claro que a conduta do
apelante

se subsumiu
àquela prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sobrelevando-se anotar
, por importante,
que os atos de violência física que caracterizam as vias de fato quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra d
o
ofendid
o
que, aliás, tem valor preponderante, tal como sói ser
no caso
em debate.

A
liás, a
cerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR
– 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, PORQUANTO CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Por sua vez, in
casu
,
a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que diligenciou o fato, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

1. No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime de cumprimento da pena, carece interesse recursal à Defesa, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT, N.U 0009294-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 13/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É sabido que
os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se
como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.

(TJMT, N.U 0004417-86.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).
Destacamos

Logo,
diante do contexto probatório,
não há menor dúvida
s
obre a
autoria delitiva atribuída ao
apelante
, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova para sustentar o decreto vergastado, haja vi
sta que as declarações d
o
ofendid
o
são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes neste
s

autos
, apontando
-
o
c
omo o autor da conduta descrita na exordial acusatória.

N
o
utro prisma, no
que diz respeito ao pedido
do apelante
de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que esse pleito não se sustenta porque, apesar de haver a afirmação de que é
pessoa
hipossuficiente, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, do referido débito é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Sobre esse tema
, com efeito,
o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, eis que, o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...]

Por consequência, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme
asseverado linhas
volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Por derradeiro,
o
apelante se insurge contra a decretação

da perda
do valor
total da fiança prestada, no valor de R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e

cinco reais) notadamente porque a
sentenciante
não indicou o
quantum

seria
utilizado para cobrir

as despesas processuais, devendo
, o montante,
ser utilizada para pagamento da multa e o

remanescente devolvido ao apelante.

Como cediço, o numerário auferido por meio do pagamento de fiança deve ser destinado

ao pagamento das custas, visto que, nos termos do art. 336,
do Código de Processo
Penal
:

O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.

Daí por que o
apelante não faz jus à restituição do valor pago a título de fiança, uma vez que, nos termos do art. 337, do Código de Processo Penal,
o pleito
só tem cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se de

decreto condenatório, como ocorre na espécie, a garantia prestada servirá ao

pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação

pecuniária e multa.

Nesse sentido, vale conferir ementa de julgado deste Tribunal
de Justiça
, vazada nos seguintes termos
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –– PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PERDIMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCLUSÃO DA PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO CUMULATIVA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DO PERÍODO APLICADO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO DE 1 ANO PARA 5 MESES – POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento.

Segundo estabelece o art. 344 do CPP, a perda do valor depositado reclama, além do trânsito em julgado da condenação, que o agente tenha deixado de se apresentar para dar início ao cumprimento da pena imposta. Inexistindo tais circunstâncias, há de ser declarado nulo o perdimento da fiança decretado pelo Juízo de primeiro grau.

A pena de suspensão ou de proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a medida detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro (STJ, HC n. 137.581/RJ).

Em razão da independência das esferas administrativa e penal refuta-se a tese da ocorrência de bis in idem baseada na alegação de que já houve aplicação de multa administrativa.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

(TJMT - N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 24/07/2020)
Destacamos.

Ademais disso,
é
imperioso consignar que este não é o momento oportuno para analisar se o
apelante
tem direito a eventual restituição da quantia

remanescente
da fiança
, matéria
que é
afeta ao juízo da execução penal, haja vista que, consoante

disposto nos
arts
345 e 347, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, caso condenado definitivamente e deixar de

se apresentar para cumprir a
sanção
, o valor excedente, após a dedução de que trata

o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo

devolvido ao acusado somente
mediante apresentação
para início do

cumprimento de sua pena.

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao recurso manejado por
José Carlos Beraldi
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021